Tribunal: TJES
Processo: 5001497-57.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001497-57.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANTONIO JOSE DUTRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO DA CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL.
ACTIO NATA
. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. TEMA 1.300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão saneadora proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e prescrição, bem como deferiu a realização de prova pericial contábil, atribuindo ao banco o ônus de antecipação dos honorários periciais. O agravante sustenta que a controvérsia envolveria apenas critérios de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, defendendo a legitimidade da União Federal, a competência da Justiça Federal, a ocorrência de prescrição e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques e falha na gestão de conta individual vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual; (iii) determinar o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória; (iv) verificar a adequação da produção de prova pericial contábil; e (v) definir a incidência do Tema 1.300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão autoral não versa sobre expurgos inflacionários ou critérios abstratos de atualização monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, mas sobre alegados desfalques e falha na administração da conta individual vinculada ao programa.

O Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ consolidou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada ao PASEP, incluindo hipóteses de saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

A controvérsia relativa à alegada má gestão da conta individual do PASEP atrai a competência da Justiça Estadual, inexistindo interesse jurídico direto da União quando não há impugnação aos critérios normativos definidos pelo Conselho Diretor do Fundo.

O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias fundadas em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, observando-se a teoria da actio nata quanto ao termo inicial da prescrição.

A decisão agravada corretamente delimitou os pontos controvertidos da lide e deferiu a realização de prova pericial contábil, diante da necessidade de esclarecimento técnico acerca da evolução histórica do saldo, incidência de rendimentos e regularidade dos lançamentos realizados na conta vinculada.

O Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ não estabelece presunção absoluta de regularidade dos lançamentos promovidos pela instituição financeira, limitando-se a disciplinar a distribuição do ônus da prova conforme a modalidade de saque ou lançamento impugnado.

A relação jurídica estabelecida entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil possui natureza estatutária e legal, não configurando relação de consumo, razão pela qual não se aplicam automaticamente os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor nem a inversão do ônus da prova.

O custeio antecipado da prova pericial deve ser atribuído à parte que requereu sua produção, nos termos do art. 95, §1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques e falhas na administração de contas individuais vinculadas ao PASEP quando a controvérsia não envolve impugnação aos critérios normativos fixados pelo Conselho Diretor do Fundo.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações indenizatórias fundadas em suposta má gestão operacional de contas vinculadas ao PASEP.

A pretensão indenizatória decorrente de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, observado o princípio da actio nata.

O Tema 1.300 do STJ disciplina apenas a distribuição do ônus da prova conforme a modalidade de saque impugnado, não autorizando presunção automática de regularidade dos lançamentos bancários.

A relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil não se caracteriza como relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 95, §1º, 373, I e II, 373, §1º, 465 e 477; CC, art. 205; CDC, arts. 3º, §2º, e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150); STJ, REsp nº 2.162.198/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.09.2025, DJe 18.09.2025 (Tema 1.300); STJ, REsp nº 1.943.398, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5001497-57.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVAD
O
:
ANTONIO JOSÉ DUTRA

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares,
cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por ANTONIO JOSÉ DUTRA, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e prescrição, bem como deferiu a produção de prova pericial contábil, atribuindo ao réu o ônus de antecipação dos honorários periciais.

Sustenta o agravante, em síntese, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para responder à demanda, ao argumento de que a controvérsia envolveria critérios de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, hipótese em que a legitimidade seria da União Federal. Aduz, ainda, a incompetência da Justiça Estadual, a ocorrência de prescrição, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, invocando, especialmente, os Temas Repetitivos nº 1.150 e nº 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

De início, impõe-se consignar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal deve ser examinada à luz da efetiva causa de pedir deduzida na demanda originária, e não a partir da requalificação jurídica promovida pelo recorrente em suas razões recursais.

Com efeito
, extrai-se da inicial que a pretensão autoral não se funda em discussão abstrata acerca de expurgos inflacionários, planos econômicos ou definição de índices oficiais de remuneração do PASEP.
Ao revés
, a narrativa inicial delimita a controvérsia à alegada ocorrência de desfalques e subtrações indevidas no saldo da conta individual vinculada ao programa, imputando ao Banco do Brasil falha na administração da conta e má prestação do serviço bancário.

A propósito, o próprio recorrido, em contrarrazões, destacou que “não se discute índice inflacionário. Não se discute expurgo. Não se discute política econômica. Discute-se redução injustificada de saldo, comprovada por extrato de microfilmagem fornecido pela própria agravante”.

Nessa perspectiva, a hipótese dos autos subsume-se precisamente à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, segundo o qual:

Tema Repetitivo 1150

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade
passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Dessarte
, das matérias suscitadas no presente recurso, duas encontram-se albergadas pelo julgamento repetitivo do STJ, não havendo margem, portanto,
para discussão acerca
: (i) da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, como no caso presente;
e
(ii) da sujeição de tal espécie de ação ao prazo prescricional decenal, a revelar a inocorrência da prescrição no caso concreto, tomando-se em consideração que a ciência do autor a respeito dos valores constantes de sua conta vinculada ao PASEP apenas se deu em 2017, com o saque dos valores depositados, tendo a ação originária sido proposta ainda em 2020.

De mais a mais
, veja-se que, ao definir a legitimidade do Banco do Brasil S/A para tais ações, o STJ afasta o necessário litisconsórcio com a União, assentando a ilegitimidade do ente público para hipóteses como a dos autos.

Da ementa do julgado Repetitivo, colhe-se o seguinte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

(...)

5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

6. No entanto, no caso dos autos a demanda

não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. CONCLUI-SE QUE A LEGITIMIDADE PASSIVA É DO BANCO DO BRASIL S.A.

Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021.

(...)

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (Grifei)

Sob essa perspectiva
, o exame da decisão saneadora revela adequada delimitação dos pontos controvertidos, tendo o juízo singular identificado, corretamente, que a controvérsia reside justamente em apurar: (i) se houve desfalque indevido na conta individual do autor; (ii) se a redução do saldo decorreu de saques legítimos, conversão monetária e pagamentos autorizados; e (iii) se houve falha operacional imputável à instituição financeira.

Nesse contexto, não há se falar em extinção prematura do feito, sobretudo porque a própria controvérsia demanda dilação probatória, inclusive mediante realização de perícia contábil.

A propósito, também não prospera a alegação de cerceamento de defesa ou inadequação da prova técnica deferida.

Isso porque a prova pericial foi determinada exatamente para esclarecer os pontos técnicos centrais da demanda, especialmente quanto à evolução histórica do saldo, incidência de rendimentos, conversão monetária e regularidade dos lançamentos realizados na conta vinculada ao PASEP.

Ademais, conforme já assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado ou a condução processual em conformidade com a postura probatória assumida pelas partes, especialmente quando inexistente prejuízo demonstrado.

No tocante à distribuição do ônus da prova, igualmente não se verifica ilegalidade na decisão agravada,
pois a
jurisprudência dominante do STJ é no sentido de que a relação entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil não se insere no conceito de relação de consumo.

O serviço prestado pelo banco não decorre de contrato bilateral com o cotista, mas sim de delegação legal específica, que atribui ao Banco do Brasil a gestão operacional do fundo. Assim, não se aplicam os dispositivos do CDC, tampouco se presume a vulnerabilidade do demandante que justifique a inversão do ônus da prova. Nesse sentido:

“
Os elementos integrantes da relação jurídica de consumo (fornecedor, consumidor e serviço)
não estão presentes
. Considera-se serviço a atividade fornecida no mercado de consumo (art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor),
o que não é o caso do papel desempenhado pelo Banco do Brasil. O Pasep não é um serviço oferecido ao mercado de consumo, é um benefício de caráter social
.
(REsp n. 1.943.398, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 19/02/2024.)

De outro vértice
, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.300, fixou orientação segundo a qual:

Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:
a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento
(PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova;
b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor,
na forma do art. 373, II, do CPC.

Todavia
, o agravante pretende conferir ao precedente alcance incompatível com a própria
ratio decidendi
firmada pelo STJ.

Isso porque o Tema 1.300 do STJ não estabelece presunção absoluta de regularidade dos lançamentos promovidos pela instituição financeira, tampouco autoriza a extinção liminar de demandas fundadas em alegação de desfalques. Ao contrário, a tese repetitiva apenas disciplina a distribuição do encargo probatório conforme a modalidade de saque ou lançamento impugnado.

No caso concreto
, o recorrido afirma já ter apresentado elementos mínimos aptos a demonstrar a redução substancial do saldo da conta vinculada, mediante microfilmagens e extratos fornecidos pela própria instituição financeira.

Nessa linha de intelecção
, a decisão agravada agiu com prudência ao determinar a realização de prova técnica especializada, justamente para permitir adequada verificação da origem dos lançamentos, da natureza dos débitos e da regularidade da evolução da conta individual.

Vale consignar, ainda, que a pretensão recursal de afastar, desde logo, qualquer possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova mostra-se prematura, notadamente porque a instrução processual sequer foi concluída.

No que concerne à prescrição, também não merece reparo a decisão agravada, conforme já exposto alhures.

Conforme corretamente observado pelo juízo de origem, o Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ consolidou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo desfalques e falha na prestação do serviço relacionada ao PASEP, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial observa a teoria da
actio nata
, iniciando-se a partir da ciência inequívoca do dano pelo titular da conta.

Na hipótese dos autos, o autor afirma ter obtido conhecimento dos alegados desfalques apenas após acesso às microfilmagens da conta em 2020, tendo a ação sido ajuizada em 2023, circunstância que, ao menos em juízo de cognição sumária, afasta o reconhecimento da prescrição.

Quanto à impugnação à gratuidade da justiça, igualmente não se identifica ilegalidade manifesta apta a justificar intervenção desta instância revisora.

Isso porque o magistrado singular sequer deferiu definitivamente a revogação do benefício, limitando-se a oportunizar à parte autora a comprovação documental de sua hipossuficiência econômica, em estrita observância ao contraditório e à ampla defesa.

Por conseguinte, inexiste, ao menos neste momento processual, prejuízo concreto apto a justificar reforma da decisão.

Por fim, quanto ao custeio da prova pericial, a decisão agravada observou adequadamente o disposto no art. 95, §1º, do Código de Processo Civil, atribuindo ao requerente da prova técnica — no caso, o próprio Banco do Brasil — o dever de antecipar os honorários periciais.

Logo, tal providência não implica definição definitiva sobre sucumbência, constituindo mero adiantamento necessário à viabilização da produção da prova requerida pela própria instituição financeira.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.